Tribunal: TJPA
Processo: 0810876-27.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810876-27.2023.8.14.0028

APELANTE: MAX DELYS SILVA CHAVITO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA OU REDUÇÃO FUNCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária, reconhecimento de acidente de trabalho e conversão em benefício acidentário, formulado por segurado que alegou sequelas físicas e psíquicas decorrentes de acidente laboral, além de suposto cerceamento de defesa por ausência de perícia multidisciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o autor faz jus ao restabelecimento do benefício por incapacidade, à sua conversão em auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, e se houve cerceamento de defesa por insuficiência da perícia médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Laudo pericial oficial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa atual e de redução funcional relevante, afastando direito ao auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.
4. Não configurado cerceamento de defesa, tendo o perito judicial respondido a todos os quesitos essenciais e demonstrado adequação da análise clínica.
5. Para concessão de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, exige-se comprovação de incapacidade laborativa ou redução funcional, não evidenciadas nos autos.
6. Jurisprudência do STJ (Tema 416) e do próprio Tribunal reconhece necessidade de impacto laboral efetivo para concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Max Delys Silva Chavito, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Benefício por Incapacidade Temporária c/c Reconhecimento de Acidente de Trabalho c/c Conversão em Benefício por Incapacidade Acidentária, movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Inicialmente, a peça inaugural narra que o autor exercia a função de eletricista de manutenção de linhas elétricas, atividade que o expunha a riscos inerentes à sua função. Em 22/09/2020, durante o desempenho de suas atividades, sofreu acidente típico de trabalho, vindo a ter o pé direito prensado entre um transformador de corrente (TC) e a sapata do caminhão muck, o que resultou em fratura do hálux (CID S92.4) e traumatismo superficial do tornozelo e do pé (CID S90), ocasionando dor intensa e afastamento de suas funções habituais. Além disso, desenvolveu quadro de transtorno misto ansioso e depressivo (CID F41.2), potencializado por episódios de assédio hierárquico no ambiente laboral.

A inicial ainda narra que, após afastamentos e tratamentos médicos recorrentes, inclusive psiquiátricos, o autor obteve a concessão do auxílio-doença, que posteriormente foi suspenso pelo INSS, sob alegação de ausência de incapacidade laborativa. Pleiteou, administrativamente, pela prorrogação do benefício por incapacidade, mas teve o pedido indeferido.

Diante da recusa, ajuizou a presente ação, requerendo o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária, seu reconhecimento como benefício acidentário, bem como, alternativamente, a concessão de aposentadoria por invalidez e pagamento dos atrasados em parcela única, tudo acrescido de juros, correção monetária, além da condenação do INSS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou improcedente o feito, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, e declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno, por fim, a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme o disposto no art. 85, § 2º do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade, por ter sido deferido os benefícios da gratuidade da justiça.”

Inconformado com a sentença, o ora autor interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que a sentença desconsiderou aspectos fundamentais de seu estado de saúde, notadamente as sequelas psíquicas decorrentes do acidente de trabalho, tais como transtorno misto ansioso e depressivo, que restaram suficientemente demonstradas nos autos, inclusive por laudos médicos e histórico de acompanhamento psiquiátrico.

Defendeu que o laudo pericial judicial limitou-se à análise das sequelas físicas, deixando de avaliar com profundidade as consequências psicológicas, e ignorando a evolução de lesões como distensão muscular (CID M62.6) e lombalgia com ciática (CID M54.4), patologias decorrentes diretamente do acidente de trabalho, que agravaram sua condição e o impedem de exercer suas atividades laborais, inclusive por se tratar de função de alto risco (manutenção de linhas de transmissão em torres de alta tensão).

Sustenta, ainda, que houve cerceamento de defesa pela ausência de resposta a quesitos periciais relevantes e ausência de avaliação multidisciplinar, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa. Requereu, assim, a anulação da sentença, com a determinação de nova perícia médica, inclusive psiquiátrica, ou, alternativamente, a concessão dos benefícios postulados na exordial, seja o auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.

Ressaltou, igualmente, que o laudo pericial reconheceu que o autor esteve incapaz para o trabalho no período de 22/09/2020 a 22/12/2020, porém considerou a inexistência de incapacidade laborativa atual sem analisar de forma adequada o histórico clínico completo do Apelante, principalmente no tocante à evolução das condições físicas e psíquicas.

Por fim, requereu a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito ao benefício por incapacidade acidentária, com pagamento retroativo, ou, sucessivamente, a anulação da sentença e determinação de nova perícia, com a análise integral do quadro clínico, incluindo aspectos psíquicos.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, pugnando pela manutenção da sentença de improcedência, ao fundamento de que a perícia judicial concluiu pela capacidade laborativa do apelante e ausência de incapacidade atual, não fazendo jus, assim, ao benefício pretendido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária, seu reconhecimento como benefício acidentário, e a conversão em benefício por incapacidade acidentária, bem como, alternativamente, a concessão de aposentadoria por invalidez, intentado por Max Delys Silva Chavito em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, exsurgindo do processo a pretensão de reconhecimento de acidente de trabalho, com reflexos na seara previdenciária.

O cerne da matéria devolvida a esta instância reside na alegação, pelo autor, de que não teria sido devidamente considerada a totalidade das sequelas físicas e psíquicas resultantes do acidente de trabalho por ele sofrido em 22 de setembro de 2020, quando atuava como eletricista de manutenção de linhas elétricas, tendo o pé direito prensado entre um transformador de corrente e a sapata de caminhão muck, ocasionando fratura do hálux (CID S92.4) e traumatismo superficial do tornozelo e do pé (CID S90), bem como o desenvolvimento de transtorno misto ansioso e depressivo (CID F41.2), supostamente agravado por assédio hierárquico. O recorrente sustenta que a perícia judicial teria restringido a análise às lesões físicas, olvidando de aferir adequadamente a dimensão psíquica e a evolução clínica, inclusive com referência à distensão muscular (CID M62.6) e lombalgia com ciática (CID M54.4), além de alegar cerceamento de defesa por ausência de resposta a quesitos periciais e avaliação multidisciplinar.

Em sede preliminar, o apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa, sob argumento de que o laudo pericial não teria respondido adequadamente a todos os quesitos formulados, deixando de enfrentar pontos relevantes ao deslinde da controvérsia.

Compulsando-se detidamente o laudo pericial constante dos autos, observa-se que o perito oficial respondeu de maneira clara, objetiva e fundamentada a todos os quesitos essenciais ao esclarecimento dos fatos, inclusive aqueles relativos à existência de lesão, à localização das sequelas e ao comprometimento ou não da capacidade laborativa.

O laudo técnico apontou que “após o tratamento, recuperou sua capacidade de trabalho”, deixando expresso que não há limitação que enseje a incapacidade, tampouco redução funcional relevante que autorize o deferimento do auxílio-acidente ou qualquer outro benefício previdenciário.

Assim, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida, visto que foram devidamente observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, constata-se que a sentença ora recorrida se encontra em absoluta consonância com o conjunto probatório, especialmente com o laudo pericial judicial, que possui presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastado por prova inequívoca e em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.

O Auxílio por Incapacidade Temporária, conhecido como Auxílio-Doença, é um benefício previdenciário pago ao trabalhador que, por motivo de doença ou acidente, fica incapacitado para o seu trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O objetivo do auxílio é garantir ao trabalhador um sustento mínimo durante o período em que ele não puder trabalhar, para que ele possa se recuperar e voltar à sua atividade profissional o mais breve possível.

Portanto, uma vez que esteja demonstrada a impossibilidade de retorno do segurado às suas atividades laborais, faz-se necessária a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Acerca do auxílio-doença, assim dispõe a Lei nº 8.213/91:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho: a) a doença degenerativa; b) a inerente a grupo etário; c) a que não produza incapacidade laborativa; d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Ainda na supracitada Lei nº 8.213/91, o artigo 86, §2º, estabelece que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Portanto, a natureza do benefício será aferida pela existência ou não de acidente de trabalho ou situação equiparada, além da necessária satisfação dos requisitos de incapacidade laborativa, qualidade de segurado e quando for o caso carência.

Verifica-se a exigência dos seguintes requisitos para fazer jus ao benefício previdenciário mencionado: a) consolidação das lesões decorrentes do acidente; e b) sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho exercido habitualmente.

Contudo, como bem exposto na sentença, as conclusões do laudo pericial médico, elaborado por profissional de confiança do juízo, foram taxativas ao afirmar que a parte autora não apresenta incapacidade para o desempenho de sua atividade laboral declarada, nem tampouco para o exercício de quaisquer atividades laborativas que garantam sua subsistência.

O laudo técnico foi conclusivo ao afastar qualquer redução efetiva da capacidade laborativa habitual do autor, elemento indispensável à caracterização do direito ao benefício pleiteado. Ressalte-se que ainda que haja a simples existência de sequelas, estas, por si só, não ensejam o direito ao auxílio-acidente, se não houver repercussão funcional laborativa significativa.

Nesse sentido, vejamos como tem se portado a jurisprudência:

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL, ASSEVERANDO QUE O AUTOR ESTÁ PLENAMENTE CAPAZ DE DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES ORDINÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007439-21.2017.8.14.0028 – Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213. IMPROCEDÊNCIA. INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL COERENTE E CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DO PERICIADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0364125-32.2013.8.05.0001, Relator (a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Publicado em: 22/10/2019)

Em virtude dessas conclusões técnicas, ficou patente a inexistência de redução da capacidade laborativa residual da parte autora, circunstância que inviabiliza, à luz da legislação de regência e da melhor interpretação jurisprudencial, a concessão do benefício de auxílio-acidente, haja vista que este se destina àquele segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresentar redução permanente, ainda que parcial, da capacidade para o trabalho habitual.

Portanto, não assiste razão à insurgência da parte autora, por estar ausente nos autos a comprovação de redução, ainda que mínima, da capacidade para o trabalho, sendo insuficiente, para a configuração do direito ao auxílio-acidente, a mera existência de sequela sem impacto laboral comprovado, como exaustivamente demonstrado no laudo pericial.

Por fim, ainda que seja invocado o Tema 416, do STJ, necessário esclarecer que referido entendimento não suprime a necessidade de demonstração da efetiva redução da capacidade laboral. O Superior Tribunal de Justiça, no referido tema, apenas firmou que o grau da lesão não é fator impeditivo à concessão do auxílio-acidente; contudo, deve haver sequela que cause impacto funcional laborativo, o que não se confirmou no presente caso.

Portanto, não há como prosperar a pretensão recursal, haja vista que a sentença proferida pelo Juízo
a

quo
está amparada em substrato probatório idôneo e aplicou corretamente o direito à espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 29/07/2025